Tribunal: TJMT
Processo: 1011153-92.2017.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011153-92.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILZA ASSUNCAO DE OLIVEIRA - CPF: 338.404.071-68 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, bem como dispõe que há a solidariedade dos entes federados no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Desse modo, na condenação em honorários de sucumbência, estes são devidos por ambos os requeridos, tendo em vista que foram vencidos no processo (artigo 87 do Código de
Processo
Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Sinop-MT em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação que buscava o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Aduz o apelante, ora agravante, que o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de sua responsabilidade disponibilizar o tratamento à paciente, devendo, portanto, o Município de Sinop-MT ser excluído da condenação em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado, ora agravado, pede pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do tratamento de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a condenação do Município em arcar solidariamente com
o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse passo, tenho que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, de modo que não se exclui a responsabilidade do Município de Sinop-MT sobre dispor o tratamento adequado ao paciente, uma vez que a demora na dispensação dos medicamentos pleiteados pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal. Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE –
TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.

Nesse sentido também o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL
– ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados
, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017). Destaquei.

Bem como este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019). Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Do mesmo modo, na condenação em honorários advocatícios, o município não está dispensado do pagamento, devendo arcar com metade da condenação. Estando, pois, correto o arbitramento dos honorários e a condenação para ambos os requeridos, nos termos dos artigos 85,
caput
, e 87, §2º, do Código de Processo Civil, bem como do seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PACIENTE COM DOENÇA ISQUÊMICA DO CORAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro
. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1010101-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT, bem como ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022